Tribunal: TCU
Processo: 007.409/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3285/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.409/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz dos Santos Souza (XXX.821.937-XX); Carlos Henrique Ferreira da Silva (XXX.631.267-XX); Claiton Moreira Barbosa da Silva (XXX.114.377-XX); Denise Ribeiro de Almeida (XXX.104.947-XX); Denise da Silva Ramos (XXX.969.897-XX); Fabiana Shinzato Higa (XXX.668.077-XX); Michelle de Oliveira Bloomfield Fernandes (XXX.062.457-XX); Monique Nefertiti Baptista de Souza de Melo (XXX.847.887-XX); Rute Yolanda de Souza (XXX.956.507-XX); Yasmin Pereira Angeloff (XXX.968.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.